Tribunal: TCU
Processo: 023.021/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2026, com o objetivo de fiscalizar edital destinado à contratação da elaboração do projeto executivo de engenharia e da execução das obras remanescentes de infraestrutura do Lote SPS 04 da Ferrovia Transnordestina (EF-232), no trecho entre Salgueiro/PE e o Porto de Suape/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade, realizada no âmbito do Fiscobras 2026, com o objetivo de fiscalizar o Edital 15/2025, de responsabilidade da Infra S.A., destinado a contratar a elaboração do projeto executivo de engenharia e executar as obras remanescentes de infraestrutura do Lote SPS 04, da Ferrovia Transnordestina (EF-232), no trecho entre Salgueiro/PE e o Porto de Suape/PE, no estado de Pernambuco, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Infra S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades e impropriedades identificadas no Edital 15/2025, no intuito de evitá-las em futuras contratações: 9.1.1. a previsão indiscriminada do serviço de pré-fissuramento em todos os cortes de material de 3a categoria, sem distinção quanto à altura ou ao porte dos taludes e sem critério técnico objetivo que demonstre sua necessidade em cada caso, caracteriza ineficiência alocativa e afronta ao princípio da economicidade previsto no art. 31 da Lei 13.303/2016, devendo a inclusão do serviço ser precedida de balizamento técnico preciso e aderente às reais necessidades do empreendimento; 9.1.2. a utilização exclusiva, na prática, de oficinas de captura de opinião de especialistas para balizar as variáveis de probabilidade e impacto nas modelagens da taxa de risco não supre a necessidade de parametrização baseada em estudos empíricos e dados históricos conclusivos, em linha com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 2423/2024-TCU-Plenário ; 9.1.3. a exigência de demolição integral dos aterros remanescentes no trecho brownfield do Lote SPS 04, adotada como condição de contorno do projeto básico sem lastro técnico prévio suficiente, evidenciou deficiência de planejamento da contratação, de modo que eventual comprovação, pela contratada, da viabilidade técnica de aproveitamento total ou parcial dessas estruturas não caracterizará, por si só, inovação metodológica ou tecnológica inerente ao regime semi-integrado, podendo representar erro substancial de premissa do projeto básico. 9.2. encaminhar cópia desta deliberação e do relatório de auditoria à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Ministério dos Transportes para que, no âmbito de suas competências, avaliem a necessidade de incluir os custos de demolição e reexecução dos aterros no cômputo dos passivos construtivos relacionados à Transnordestina Logística S.A. (TLSA); 9.3. orientar a Secretaria-Geral de Controle Externo para que avalie a conveniência e oportunidade de promover ações de controle e/ou estudos específicos sobre a operacionalização do adicional de risco nos orçamentos estimativos das contratações públicas, com vistas a examinar os modelos atualmente empregados pelos diversos órgãos e entidades da Administração Pública, suas premissas metodológicas, seus impactos econômicos e os riscos de distorções associados às diferentes formas de incorporação da contingência ao orçamento estimativo; 9.4. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 021.831/2024-6 com vistas a subsidiar o exame do encontro de contas decorrente da repactuação da concessão da TLSA; 9.5. informar o Ministério dos Transportes e a Infra S.A. quanto ao teor da presente deliberação; 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.